Tribunal: TCU
Processo: 008.673/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.673/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Régis - PB. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Informar à Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, à Assessoria de Controle Interno do Ministério da Cidadania e à Controladoria-Geral da União, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, a respeito dos fatos apontados na presente representação, para que adote as providências internas de sua alçada.